Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-16.2016.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000507-16.2016.8.05.0237 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA - ME Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA INSUFICIENTE A COMPROVAR ATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, por reconhecer a falta de comprovação do cumprimento da prestação do serviço pactuado, tornando inviável a procedência dos pedidos, uma vez que “o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito é da parte autora (artigo 373, I, do CPC).” 2. “A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis”. À evidência, a revelia, sendo ré a Fazenda Pública, não produz seu efeito material, de maneira que não haverá presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo autor na petição inicial.” 3. Assim, em sendo o réu um ente público, impende ao juiz da causa verificar as provas do quanto alegado pelo autor, máxime quando se tratar de pretensão de cobrança de valores, uma vez que só pode haver condenação do município ao pagamento por serviços efetivamente prestados. 4. Na espécie, trata-se de fato positivo que incumbia à parte autora praticar, e que, uma vez executado, resultaria na constituição do direito ora reclamado. 5. A parte autora, entretanto, juntou aos autos o contrato, nota fiscal sem qualquer assinatura de recebimento, deixando de apresentar qualquer outro tipo de documento que pudesse comprovar a entrega dos serviços que estão sendo cobrados. 6. Importa ainda ressaltar ter o magistrado oportunamente intimado as partes para especificar as provas que pretendiam produzir, tendo a autora requerido o julgamento antecipado da lide por se tratar de matéria exclusivamente documental, que considerava estar provada pelos documentos já inclusos nos autos, e por ter sido o réu revel. 7. Verifica-se, pois, que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme regramento expresso do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000507-16.2016.8.05.0237, em que figura como apelante MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA - ME e como apelado MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2022. Presidente Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça